Tribunal: TJES
Processo: 0000156-91.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-91.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: MARTA LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos de ação de cobrança, determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas e despesas iniciais no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, exige a intimação pessoal da parte autora ou se basta a intimação realizada na pessoa de seu advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC estabelece expressamente que, para o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas iniciais, basta a intimação da parte na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal.

4. Os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a exigência do cumprimento das obrigações processuais impostas às partes, especialmente quanto ao recolhimento tempestivo das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo legal enseja o cancelamento da distribuição, não se exigindo a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa de seu advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/5/2020; TJES, Apelação Cível n. 5002983-40.2023.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, cancelou a distribuição do feito, na forma do art. 290 do CPC, uma vez que, apesar de intimada, não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal (id. 8675271).

Em suas razões recursais (id. 8675275), a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) efetuou o pagamento da guia de custas iniciais em 21/02/2022, contudo, por erros técnicos, não coligiu o comprovante na manifestação apresentada em 04/04/2022; (ii) o cancelamento da distribuição pressupõe a intimação pessoal do autor para que dê andamento ao processo; e (iii) a sentença viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

De início, saliento que, nos termos da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, “d
iferentemente do caso de abandono da causa pelo autor e de negligência das partes,
não há necessidade de intimação pessoal
da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002983-40.2023.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024).

Veja-se que o art. 290 do CPC é expresso em dispor que basta a intimação da parte, “
na pessoa de seu advogado
”,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ, assim como deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
.
Precedentes
: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. (...) (
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não promovendo a recorrente, em tempo hábil, os atos e diligências que lhe competiam para o recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição. 2. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal, bastando a intimação do advogado
. Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5018173-47.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição,
sendo prescindível a intimação pessoal do autor
. 2. Recurso de apelação conhecido e improvido. (
TJES
, Data: 24/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001477-90.2023.8.08.0026, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL
–
DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada
na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. (
TJES
, Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5017810-60.2022.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, e considerando que a parte autora, a despeito de intimada, por seu advogado, no dia 28/03/2022, para recolhimento das custas iniciais (fl. 53), deixou de comprovar o referido pagamento nos autos, reponta escorreita a r. sentença em proceder ao cancelamento da distribuição (fl. 53), na forma do art. 290 do CPC.

Destaque-se que, em que pese alegue a recorrente ter recolhido as custas iniciais e tão somente se olvidado da juntada do comprovante na manifestação de fl. 54, verifico que, até o presente momento, não se colhe dos autos qualquer comprovação do recolhimento das custas.

Das “informações de custas”, disponíveis no site deste Eg. TJES, aliás, nada consta a respeito do suposto recolhimento das custas iniciais referentes ao feito de origem.

Ainda que assim não fosse, esta c. 2ª Câmara Cível tem firmado entendimento no sentido de que “
não pode ser considerada a juntada do comprovante do recolhimento das custas processuais de forma intempestiva, porquanto na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que não ocorreu na hipótese” (TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5035472-37.2022.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024).

Destaque-se, por fim, que “o
argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual não é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais” (TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002983-40.2023.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024).

O mesmo entendimento se aplica em relação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas invocados pela apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)